Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado nas informações prestadas pelo eminente Juízo suscitado – Juiz de Direito da 19a Vara de Família de Brasília/DF1 -, quando assinalara que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral passara a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico, que, de sua parte, está compreendido na área sujeita à competência territorial dos juízos integrantes da Circunscrição Judiciária de Brasília, sobeja dúvida se, em razão justamente do assinalado no expediente, assimilara a competência para o processamento e julgamento da ação reivindicatória de posse da qual germinara o presente incidente, pois o imóvel litigioso está compreendido justamente em aludido bairro residencial e a ação principal continua transitando sob a jurisdição do Juízo suscitante - 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Assim sendo, diante da dúvida surgida em razão do consignado nas informações que prestara e de forma a serem prestigiadas a economia e a efetividade processuais, requisite-se ao ilustrado Juízo suscitado informação se efetivamente assimilara que a competência para processamento e julgamento da ação principal lhe está reservada, pois eventual manifestação positiva nesse sentido impactará o objeto deste incidente. Ademais, retire-se, por ora, este conflito de competência da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Ofício - ID 42588200